Tribunal: CARF
Processo: 18470.722836/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722836/2012-30
ACÓRDÃO
2002-010.246 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELA DA MOTA AZNAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. Somente são
dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.246 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722836/2012-30
2
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve lançamento de fls.
08/16, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2010, ano calendário 2009, cujo
crédito tributário apurado foi, inicialmente, composto de imposto suplementar no valor de R$
5.387,32, com acréscimo de multa e juros de mora.
Após impugnação à notificação de lançamento, e antes de julgamento da primeira
instância, houve correção do crédito tributário para R$ 4.438,58, por meio de Despacho Decisório
constante no Termo Circunstanciado de fls. 68.
Em decisão por maioria de votos, fls. 133, a DRJ decidiu pela manutenção do crédito
tributário, cientificando a recorrente em 01/02/208.
Inconformada, em 28/02/2018, a recorrente apresentou recurso voluntário
solicitando o cancelamento do débito fiscal, pela, em síntese:
- Aceitação dos documentos juntados aos autos em 28/12/2011 como
comprovantes das despesas;
- Aceitação da declaração retificadora apresentada posteriormente ao início do
procedimento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.246 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722836/2012-30
3
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Preliminarmente, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, pela
Receita Federal não aceitar sua declaração retificadora.
No mérito, após exclusões de glosas feitas no lançamento fiscal, conforme
despacho de fls. 68/72, e a conformidade da recorrente quanto à glosa da despesa “de Incentivo”,
a lide, neste recurso voluntário, se concentra nas seguintes despesas:
- Dedução Indevida de Previdência Privada, mantida glosa do valor de R$3.620,00,
por falta de comprovação;
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, mantida glosa do valor de
R$2.708,94. que refere-se a curso livre sem dedução admitida na legislação; e
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, mantida glosa do valor de R$15.050,00,
por falta de comprovação.
A recorrente traz em seu recurso, basicamente, os mesmos argumentos tanto em
sede de preliminar quanto de mérito. Apenas acostou aos autos novos documentos, fls. 159 a 165,
que se tratam de recibos para comprovação de despesas médicas, que, entretanto, não serão
aceitos como comprovação, com amparo da decisão pela Súmula Carf 180, que diz:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A juntada de comprovantes adicionais de pagamentos, como extratos bancários,
seria necessária junto aos recibos apresentados, visto que os mesmos por si só em nada
comprovam ter havido tais pagamentos. Logo, a glosa de tais despesas devem ser mantidas.
E tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos apresentados na impugnação, sem qualquer alegação ou comprovação
adicional, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo, Livro II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, logo reproduzo-os, no que concerne ao atual recurso, em meu
voto.
Inicialmente, cabe esclarecer, com relação ao argumento de que não houve dolo
de qualquer natureza, deve-se ressaltar que, tratando-se de matéria tributária,
não importa se a pessoa física cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo
do agente, conforme prevê o art. 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.246 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722836/2012-30
4
A impugnante argumenta que houve cerceamento de defesa sendo que a Receita
Federal não aceitou sua declaração retificadora.
Acerca do assunto, o art. 7o do Decreto no 70.235/72 afirma que o início do
procedimento exclui a espontaneidade:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de
mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de
mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
O art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579/2005, vigente à época dos fatos,
dispõe que:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e
§ 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
Destarte, conclui-se que a partir do momento em que a contribuinte tomou
ciência da emissão de Notificação de Lançamento para o ano-calendário de 2008,
fica excluída a espontaneidade a que teria direito para entregar declaração
retificadora, independente da aceitação desta pelos sistemas internos da RFB.
Assim, passa-se à apreciação dos documentos apresentados.
Não obstante a contribuinte afirmar que possui despesas de livro caixa que não
foram lançadas na declaração, não apresenta qualquer documentação
comprobatória.
No que diz respeito às despesas com instrução apresenta novamente os recibos
relativos ao dependente Lincoln que já foram aceitos pela fiscalização. Com
relação aos documentos apresentados de folhas 97/101, declarados como sendo
despesas de instrução da própria impugnante, conforme já explicitado na
notificação de lançamento, as despesas referem-se a curso não admitido como
dedução pela legislação.
Acerca das despesas médicas, não há comprovantes além daqueles já foram
aceitos pela fiscalização. Quanto à despesa com previdência privada, a fiscalização
já considerou o valor de R$ 232,88 como previdência privada e R$ 3.450,00 como
previdência oficial, não havendo reparo a ser efetuado na revisão de ofício
efetuada às folhas 68/72.
Conclusão

Diante do exposto, voto em NEGAR provimento ao recurso voluntário.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.246 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722836/2012-30
5

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 177
DF CARF MF
Original